Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. PENHORABILIDADE MITIGADA. VÍCIO INOCORRENTE. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade.
1.1. No caso dos autos, a parte indicou os vícios que entende presente no recurso e a análise da existência ou não deles deve ser feita analisando o mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A parte embargante alegou que o acórdão é omisso e obscuro, de forma que, a análise da existência ou não dos vícios no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. O acórdão estabeleceu que a impenhorabilidade dos proventos, sejam eles proveniente de salário ou aposentadoria podem ser mitigados. Precedentes.
4. Claro o acórdão que demonstrou ser incoerente não autorizar a penhora de valores na conta poupança, tendo em vista a comprovação nos autos de movimentações que não condizem com o intuito da conta – poupança
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos de declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.